Tribunal: TCU
Processo: 019.507/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR / FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC / FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO (no da TCE no sistema: 456/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 509/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU, dando ciência da deliberação à responsável, ao Fundo Nacional de Saúde - MS, bem como determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.507/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/al (00.204.125/0001-33). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/al. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.